Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753408-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHAYANNY DE FREITAS CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RHAYANNY DE FREITAS CAVALCANTE contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0742924-15.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora (ID 80533531, origem). O preparo recursal não foi recolhido tempestivamente, razão pela qual a agravante foi intimada a realizar o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme se vê em ID 23359093. Ocorre que, além de não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, a fim de viabilizar o conhecimento do agravo, em consulta aos autos de origem verifica-se ter sido proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (ID 84362271, origem). Com efeito, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator